Tribunal: TJSP
Processo: 2269797-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Contrato de locação comercial – Cumprimento de sentença - Penhora do imóvel – Rejeitada impugnação - Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família – Fiador – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Contrato de locação comercial – Cumprimento de sentença - Penhora do imóvel – Rejeitada impugnação - Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família – Fiador – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pelo agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2269797-84.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
WALTER SENTELHES, é embargado MR ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2269797-84.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 44.087 - fss
2
Embargos de Declaração n.o 2269797-84.2019.8.26.0000/50002
Embargante: Walter Sentelhes
Embargada: MR Administração de Bens Próprios Ltda.
Interessados: Tintas Calamar Industria e Comércio Eirelli;
Glaucia Rodovalho Sentelhes
Comarca: Guarulhos (2a Vara Cível - Proc. n.o 0043664-35.2016.8.26.0224)
Juiz (a):
Rodrigo de Oliveira Carvalho
VOTO N.o 44.087
Embargos de declaração Agravo de instrumento Ação de
despejo por falta de pagamento c.c. cobrança
Contrato de
locação comercial
Cumprimento de sentença - Penhora do
imóvel Rejeitada impugnação - Alegação de impenhorabilidade
por se tratar de bem de família Fiador Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro
material para os embargos opostos pelo agravante. Além disso, os
embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias
postas em discussão.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão de fls. 70/75 que
que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
trasladada a fls. 29/30 (fls. 181/182 dos autos principais), proferida nos autos da
ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, fundada em contrato de
locação comercial, em fase de cumprimento de sentença, que, entre outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2269797-84.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 44.087 - fss
3
disposições, rejeitou a impugnação oferecida pelo executado, ora agravante, em
relação à tese de impenhorabilidade do imóvel do fiador. Em embargos de
declaração o agravante (executado), ora embargante, argui, em síntese, que há
omissão no acórdão, em razão da manutenção da r. decisão proferida no caso
vertente; que houve violação ao art. 489 do CPC/2015; que seu pleito visa o
reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula n.o 57.384 em
razão de ser bem de família; que o idoso merece proteção em razão da Lei n.o
10.741/03, bem como da Lei n.o 8.009/90; que o STF reconhece o direito de
moradia; necessidade de prequestionamento da matéria para fins de interposição
de recursos aos Tribunais Superiores.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam a suprir
omissão, obscuridade ou contradição, não sendo possível acolher pretensão que
visa à modificação do julgamento proferido, submetendo-o a nova apreciação de
questões já decididas (RJTJESP-Lex 126/373).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os embargos
declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida, contradição
ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em alegação de erros no
julgamento, eis que não possuem natureza infringente' (Revista Trimestral de
Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos
Tribunais 679/198)” Como mencionado no Acórdão proferido pela 8a Câmara
de Direto Público desta Corte, de relatoria do Des. Jarbas Gomes, os Embargos
de Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053, julgado em 2.9.15.
Portanto, não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão (artigo 535, I e II, do CPC/1973; art. 1.022 do
CPC/2015). O embargante se insurge contra a conclusão à qual a turma julgadora
chegou, com base em todas as provas contidas no processo.
Constaram do acórdão as razões que levaram a turma
julgadora a manter a decisão do douto juiz de primeiro grau que rejeitou a tese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2269797-84.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 44.087 - fss
4
impenhorabilidade do bem de família, tendo-se em conta que o agravante Walter,
ora executado é fiador do contrato de locação comercial (ver fls. 20/23 dos autos
principais); tenha-se em conta que o fato de o fiador (agravante/executado), ora
embargante, ser idoso e discorda da penhora de seu bem, não muda o que vem de
ser dito, tendo-se em conta que de acordo com a Súmula 549 do STJ: “É válida a
penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”.
Além disso, a turma julgadora esclareceu que a
decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
n.o 605.709, ou seja, que a decisão emanada da 1a Turma da Corte Superior não
tem natureza vinculante, porque o Recurso Extraordinário n.o 605.709 não foi
afetado à sistemática dos recursos repetitivos.
Sob o manto dos embargos de declaração o que busca
o agravante é a reforma do julgamento, o qual está suficientemente
fundamentado em todos os aspectos necessários à extração de seu dispositivo.
O fato é que o agravante pleiteia o reconhecimento da
impenhorabilidade do bem de matrícula n.o 57.384, por se tratar de bem de
família, ou seja, na realidade, o que pretende o embargante é o reexame da
questão já apreciada pela Turma Julgadora, o que não pode ser buscado por meio
dos embargos de declaração que não se prestam a corrigir eventuais erros de
julgamento. Trata-se, no presente caso, de inconformismo contra o julgamento de
mérito do recurso, com caráter de infringência, incompatível com os embargos
de declaração opostos. Além disso, não incumbe ao julgador referir-se a todos os
dispositivos legais apontados pelas partes.
Quanto
ao
prequestionamento
para
fins
de
interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não é preciso que o julgador
se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e legais
supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque o acórdão fundamentou-se o
quanto necessário em argumentos suficientes à sustentação do julgamento. Neste
sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O julgador, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2269797-84.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 44.087 - fss
5
fundamente suficientemente sua decisão, não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, a ater-se aos fundamentos por elas apresentados nem a rebater um a um todos os
argumentos levantados, de tal sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza
a oposição de embargos de declaração” (EDcl na AR no 3788/PE, Primeira Seção,
relator: Min. Benedito Gonçalves, j. em 25.08.10, DJE de 03.09.10, v. u.). “O
julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi
(desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. em 08/06/2016,
DJE de 15/06/2016).
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios não são
a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que o
embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP, Terceira Turma,
Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.). O
inconformismo da parte
quando não presentes omissão, contradição,
obscuridade ou erro material deve ser manifestado por meio de recurso próprio,
que não são os embargos de declaração.
De qualquer modo, para evitar prejuízo à parte,
observo que não houve ofensa ao art. 489 do CPC/2015.
Por conseguinte, rejeito os embargos de declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica